Tribunal: TRF3
Processo: 0000091-20.2019.4.03.6139
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
123/740)

0000091-20.2019.4.03.6139

e-DJF3 Judicial 1 Data:31/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79983

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E TELEMÁTICOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. INDEFERIMENTO. APELO DESPROVIDO.

1. Depreende-se do disposto no artigo 5o, XII da Constituição da República, ser a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, regra, admitindo-se apenas excepcionalmente sua quebra, nos termos restritos e necessários à investigação criminal e/ou à instrução processual penal, desde que específica e objetivamente fundamentada sua necessidade.

2. Nos casos em que tenha sido respeitada a reserva da jurisdição e o campo próprio de atuação (criminal), o sigilo só pode ser quebrado se houver elementos que indiquem de forma minimamente provável a existência de autoria e materialidade delitivas, em momento anterior à decretação da quebra do sigilo, descabendo sua determinação em caráter exploratório, para o fim de colher-se provas novas.

3. Recurso desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.